Tribunal: TJBA
Processo: 8006132-47.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8006132-47.2024.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA: ROBERTA NOVAES LINO e outro

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso anterior, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em demanda relacionada ao direito à saúde, sustentando-se a existência de omissão e a necessidade de aplicação da fixação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1313 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fixação da verba honorária pelo critério percentual, bem como se seria cabível a rediscussão do mérito da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

A omissão apta a justificar embargos é aquela relativa a questão que deveria ter sido decidida e não o foi, e não a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para revelar o convencimento do julgador.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC ou ao parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

A fixação dos honorários em 20% sobre o valor da causa, correspondente a aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor atribuído à causa e o trabalho desenvolvido em duas instâncias.

O Tema 1313 do STJ estabelece a fixação equitativa dos honorários em demandas de saúde como regra excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o valor da causa for muito elevado, irrisório ou quando o proveito econômico for inestimável, hipóteses não configuradas no caso concreto.

A pretensão da parte embargante revela tentativa de rediscussão da matéria e de revaloração dos fatos e provas, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão jurídica tenha sido debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A fixação de honorários advocatícios pelo critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC prevalece quando o valor da causa não é irrisório, muito baixo ou inestimável, sendo a apreciação equitativa regra excepcional.

O prequestionamento considera-se atendido quando a questão jurídica é debatida no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8006132-47.2024.8.05.0141

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8006132-47.2024.8.05.0141
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
ESTADO DA BAHIA
e

e
mbargad
o
,
J.M.N.Q.
, criança representada por sua genitora
Roberta Novaes Lino
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12